Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700681-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS ANTONIO DORGAM FEITOSA, FABIANE FARIAS MENDES, PATBRASIL CONFECCOES LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING Despacho Trata-se de apelação cível interposta conjuntamente por Patbrasil Confecções Ltda.; Marcus Antônio Dorgam Feitosa e Fabiane Faria Mendes contra a sentença da 13a Vara Cível de Brasília proferida, simultaneamente, nos processos de no 0738090-37.2018.8.07.0001 e no 0700681-90.2019.8.07.0001 (ID no 9509981). As partes peticionaram requerendo a retirada dos processos da pauta de julgamento, diante da possibilidade de formalização de acordo (ID no 14128210). O art. 3o, § 3o do CPC, preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Desse modo, retirem-se os processos no 0738090-37.2018.8.07.0001 e 0700681-90.2019.8.07.0001 da 2a Sessão Ordinária Presencial de julgamento para que as partes possam transigir, sendo que os termos do acordo deverão ser imediatamente comunicados a esta Relatoria, para possibilitar a homologação. Por oportuno, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, incluam-se os processos supracitados na segunda sessão ordinária presencial de julgamento do mês de março de 2020, intimando-se os respectivos advogados. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro